Tribunal: STJ
Processo: 0011429-06.2016.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686709 - PR(2024/0247393-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULCEMAR JOSÉ CASA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA VALDIVIESO HESSEL - PR050189
DAYANA FERNANDA MACHADO - PR057613
ANTONIELLE DE FREITAS - SP240444
GABRIEL ADONAI ALVES MACHADO - PR101144
JHONATHAN DE MATTOS BELIATO - PR105147
NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: PEDRO PAULO VASCONCELLOS LEITE
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO SICARD NETO - PR077586
CLAUDINEI DA SILVA ANUNCIAÇÃO - SP304603
LUANA DECKER FERREIRA - PR081429
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. PRODUÇÃO DE
LEITE DEFICITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a improcedência dos pedidos de indenização
por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, formulados em ação
indenizatória, no contexto de contrato de compra e venda de 20 cabras da raça
Saanen para produção de leite, sob alegação de descumprimento contratual,
em razão de produção deficitária dos animais.
2. O acórdão recorrido não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois
adotou fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que
diversa da pretendida pelo recorrente, analisando de forma clara e precisa as
questões relevantes do processo, valorando as provas produzidas, referindo os
ônus probatórios das partes e aplicando o direito à espécie, não havendo
violação a ser reconhecida à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Considerou o Tribunal local que a prova pericial, deferida na origem, mas
prejudicada pela venda dos animais e o encerramento das atividades pelo
autor antes da realização do exame técnico, inviabilizou, dado que ausentes
outras provas, a comprovação da alegada improdutividade dos animais e da
responsabilidade do vendedor. A alegação do recorrente de que os fatos que
poderiam ser apurados na perícia deveriam ser considerados a seu favor
sustenta-se na interpretação de cláusulas contratuais e demanda o reexame e a
revaloração de fatos e provas, modificando-se a moldura delineada a respeito
pelo Tribunal de origem, com incursão deste Tribunal Superior em matéria
fático-probatória, vedada em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54733353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5630898f-900e-44d9-a2b9-f97136f06f92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5630898f-900e-44d9-a2b9-f97136f06f92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686709 - PR(2024/0247393-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULCEMAR JOSÉ CASA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA VALDIVIESO HESSEL - PR050189
DAYANA FERNANDA MACHADO - PR057613
ANTONIELLE DE FREITAS - SP240444
GABRIEL ADONAI ALVES MACHADO - PR101144
JHONATHAN DE MATTOS BELIATO - PR105147
NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: PEDRO PAULO VASCONCELLOS LEITE
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO SICARD NETO - PR077586
CLAUDINEI DA SILVA ANUNCIAÇÃO - SP304603
LUANA DECKER FERREIRA - PR081429
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. PRODUÇÃO DE
LEITE DEFICITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a improcedência dos pedidos de indenização
por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, formulados em ação
indenizatória, no contexto de contrato de compra e venda de 20 cabras da raça
Saanen para produção de leite, sob alegação de descumprimento contratual,
em razão de produção deficitária dos animais.
2. O acórdão recorrido não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois
adotou fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que
diversa da pretendida pelo recorrente, analisando de forma clara e precisa as
questões relevantes do processo, valorando as provas produzidas, referindo os
ônus probatórios das partes e aplicando o direito à espécie, não havendo
violação a ser reconhecida à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Considerou o Tribunal local que a prova pericial, deferida na origem, mas
prejudicada pela venda dos animais e o encerramento das atividades pelo
autor antes da realização do exame técnico, inviabilizou, dado que ausentes
Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

outras provas, a comprovação da alegada improdutividade dos animais e da
responsabilidade do vendedor. A alegação do recorrente de que os fatos que
poderiam ser apurados na perícia deveriam ser considerados a seu favor
sustenta-se na interpretação de cláusulas contratuais e demanda o reexame e a
revaloração de fatos e provas, modificando-se a moldura delineada a respeito
pelo Tribunal de origem, com incursão deste Tribunal Superior em matéria
fático-probatória, vedada em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JULCEMAR JOSÉ CASA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO PARTICULAR
DE COMPRA E VENDA DE 20 (VINTE) CABRAS PARA A PRODUÇÃO
DE LEITE. PREVISÃO EM CONTRATO DE QUE CADA ANIMAL
PRODUZIRIA UMA MÉDIA DIÁRIA DE 4 (QUATRO) LITROS DE
LEITE. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE HOUVE OFENSA AO
CONTRATO. ANIMAIS QUE NÃO ATINGIRAM A MÉDIA PREVISTA.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR.
DO CPC. DISCUSSÃO NOS AUTOS QUE RECAI
ART. 373, INCISO I,
SOBRE A CULPA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME
TÉCNICO QUE RESTOU PREJUDICADO. AUTOR QUE ANTES DO
EXAME PERICIAL ENCERROU AS ATIVIDADES E VENDEU OS
ANIMAIS. MANIFESTAÇÃO RECURSAL QUE NÃO É APTA A
REVERTER O DECISUM ATACADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO DA VERBA.
§ 11o, DO CPC. SENTENÇA
ART. 85,
MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-
STJ, fls. 1422-1423)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 1494).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, pois teria havido omissão e vício de fundamentação, já que o acórdão não teria enfrentado
as teses sobre a distribuição do ônus da prova e a valoração das provas testemunhais e
documentais, configurando negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
do Código de Processo Civil, porque a distribuição do ônus probatório
art. 373
teria sido inadequada, exigindo-se do autor prova de fato extintivo ou modificativo que seria do
réu, sobretudo diante do teor de cláusulas contratuais, provocadoras da mora do vendedor na
substituição ou vistoria dos animais.
Foram ofertadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de uma ação indenizatória, ajuizada no contexto de um contrato
de aquisição de 20 (vinte) cabras para a produção de leite, cada uma a gerar em média de 4
(quatro) litros por dia, da raça Saanen, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O autor
sustentou ter sido pactuado que, na hipótese de um ou mais animais não atingirem a quantidade
estabelecida para a produção leiteira, haveria a substituição por outro animal por conta do
requerido. Aduziu que a produção leiteira foi deficitária. Pediu indenizações por danos materiais,
lucros cessantes e danos morais. Os pedidos foram julgados improcedentes em primeira e
segunda instâncias. Inconformado, o autor interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de
Quanto aos
Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e
teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

a distribuição do ônus probatório teria
Quanto ao
do CPC, sustenta-se que
art. 373
sido inadequada, exigindo-se do autor prova de fato extintivo ou modificativo que seria do réu,
sobretudo diante do teor de cláusulas contratuais, provocadoras da mora do vendedor na
substituição ou na vistoria dos animais.
A alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta valoração não ideal
de fatos, circunstâncias, provas, cláusulas contratuais e ônus das partes quanto ao esclarecimento
do objeto litigioso, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida,
teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é possível a
esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover uma ampla
revaloração dos fatos, das provas (documentais e testemunhais) e do contrato (cláusulas do
contrato de compra e venda), atividade que, na situação "sub judice", é imprópria em
recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
O rejulgamento da controvérsia não prescinde do reexame de fatos e provas, como
bem evidenciam as seguintes passagens d
córdão recorrido:
o a
Nestes termos, se a parte autora alegou que houve ofensa contratual, pelos
animais não estarem executando a capacidade produtiva diária de leite,
prometida em contrato,
. Mas ao contrário, verifica-
deve comprovar tal fato
se da inicial que
, conjuntamente com e-mail enviados ao
só houve alegações
réu, informando a alegada improdutividade dos animais. Muito embora tais
documentos, como e-mail (mov. 1.4), o instrumento particular registrado em
cartório (mov. 1.5) e a notificação extrajudicial (mov. 1.6), comprovem a
tentativa do autor de comunicar ao réu os fatos e procurar uma solução as
alegações, estes não demonstram a inércia do réu em tentar solucionar os
.
fatos ou a culpa efetiva do vendedor
Não há junto a inicial, qualquer documento atestando a efetiva falha na
produção ou a responsabilidade do réu, o que determina a necessidade de
dilação probatória mais acurada.
Veja ainda, que ao contrário das alegações do autor, o réu apresentou em sede
de contestação elementos que rebatem os termos e colocam em cheque a
verdadeira culpa pela baixa produção. Destacou em contestação (mov. 78.1),
que encaminhou seu médico veterinário competente para uma inspeção
no local em que se encontravam as cabras. Desta verificação, constatou-
se, segundo alega o réu vendedor, que as condições eram precárias para a
boa produção requerida e informada em contrato. Afirmou que os
animais estavam magros e confinados em superlotação, assim como,
havia vento encanado e a água fornecida para o consumo era gelada,
sendo estes elementos determinantes para a baixa produção. Ainda,
colacionou fotografias do local.
Portanto, no presente caso há um confronto de narrativas em que a autora
alega não cumprimento do contrato e o réu alega culpa da autora, no manejo
dos animais. Mas veja que ambas as partes reconhecem que houve falha na
produção média diária de leite, este fato é incontroverso e, portanto, comum
entre as partes. Contudo, a dúvida então, é saber se houve uma promessa por
parte do vendedor e que não se cumpriu, para então executar o contrato ou se
a baixa produção se deu por condições alheias ao vendedor, o que lhe
isentaria.
Não é necessário ser especialista ou técnico para saber ou até mesmo apenas
imaginar que se tratando de animais a produção diária de leite efetuada por
uma determinada cabra não é necessariamente repetida por outra, mesmo que
da mesma espécie, havendo condições biológicas que pré-determinam. Por
Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

isso, que se estabelece uma média diária, como uma previsão esperada de
cada animal, o que gera expectativa e é prevista em contrato, uma vez que a
partir disso o comprador efetua os cálculos de gasto e previsão de lucro na
atividade. Também não se desconhece que a produção média diária do animal
se dá para a mesma espécie, levando em consideração o meio ambiente em
que ela é alocada e os meios de tratamento empregados a ela, como a
alimentação, o clima, o espaço físico de confinamento, assim como eventual
descanso.
Desta forma, como já observado das alegações processuais, é necessário
saber se a falha se originou do vendedor ou do comprador e para isso,
outra forma não há do que a dilação probatória. Nesse sentido, muito
embora tenhamos a oitiva de testemunhas (mov. 145), estes depoimentos
não são precisos e absolutos em demonstrar a culpa do vendedor, ora
apelado. Pelo contrário, ainda sim eles colocam em dúvida as afirmações
colocadas pela autora apelante, em contrariedade com as afirmações e
.
demonstrações do réu apelado em contestação
Como bem destacou o magistrado singular em sua sentença, para a efetiva
demonstração das alegações posta em cotejo, o exame pericial, deferido nos
autos, seria de suma importância e teria demonstrado a verdade dos
fatos. Contudo, o exame pericial restou prejudicado, uma vez que o local
de criação das cabras não existe mais, tendo o autor, antes do exame
vendido os animais e encerrado a atividade. Aliás, tal fato, de
responsabilidade exclusiva do autor, prejudicou o exame técnico sem
deixar qualquer ressalva ou informação adicional que pudesse colabora
ao feito.
É claro que é direito do autor encerrar as atividades, por sua mera deliberação,
a qualquer momento, não sendo obrigada a manter atividade que julgue
desproporcional, apenas para confeccionar prova nos autos. Mas poderia ter
adiantado, informado ou realizado outros meios de provas para o caso, o
que não ocorreu. A questão posta em debate não é meramente de direito,
. Os
mas plenamente verificada por meio da prova técnica não realizada
danos alegados pela autora não são implícitos ou decorrem do próprio fato
alegado, devendo haver elementos que atestem a ocorrência de violação do
direito, sendo, como anteriormente mencionado, ônus probatório da parte
autora.

om efeito, para eventual acolhimento da tese recursal, seria necessário rever provas
C
e cláusulas contratuais, modificando a moldura fática delineada a respeito pelo Tribunal local,
em indevida incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória.
Nota-se que a tese do autor, ora recorrente, de que aspectos eventualmente não
esclarecidos nos autos deveriam ser interpretados em seu favor, sustenta-se no teor de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ), como se percebe em sua argumentação nos recursos de apelação
e especial, dos quais extraio os trechos que seguem:

Apelação:
"E, frise-se, não há qualquer cláusula contratual dispondo sobre a
obrigatoriedade de levantamento da produção a ser feito por órgão oficial ou
por médico veterinário e sim a obrigatoriedade de o vendedor comparecer
."
para apurar a produção

Recurso especial:
"
, uma vez notificado ao Recorrido
Conforme a cláusula oitava do Contrato
havia duas opções: realizar a substituição imediata dos animais, ou deslocar
alguém até a instalação dos animais para verificação da produção de leite e
então realizar a troca do animal."

Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

Trata-se, portanto, de pleito que esbarra no óbice formalizado nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, pois não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão sem promover
um amplo reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, atividade que, na situação "sub
judice", é imprópria em recurso especial. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEMANDA INDENIZATÓRIA E ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA
PORALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
PARA
EXECUÇÃO
DE
OBRAS.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
VALIDADE
CONFIRMADA.
DANO
MORAL
E
MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE PROVA DA
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA
PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA
CONFIRMADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO DE
CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR
UTILIZADO PARA CAPITAL DE GIRO. NÃO ACOLHIMENTO.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO RECURSAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS DE SÚMULA 5 E
INCIDÊNCIA. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo v. acórdão recorrido e reinterpretação de cláusulas
contratuais e de seu cumprimento ao longo da vigência da relação
jurídica contratual, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos dos enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.517.514/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
17/12/2019,
4/2/2020
nossos)

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em 12% sobre o valor atualizado da causa — para
14%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54163496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:40
Código de Controle do Documento: 973021b8-8798-4685-aecf-7662787e27f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.686.709 / PR
Número Registro: 2024/0247393-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014928820248160026 00086771720238160026 00114290620168160026 114290620168160026
114317320168160026
14928820248160026
73847520248160026
7384752024816002600114317320168160026 86771720238160026
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULCEMAR JOSÉ CASA
ADVOGADOS : NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
PATRÍCIA VALDIVIESO HESSEL - PR050189
DAYANA FERNANDA MACHADO - PR057613
ANTONIELLE DE FREITAS - SP240444
GABRIEL ADONAI ALVES MACHADO - PR101144
JHONATHAN DE MATTOS BELIATO - PR105147
AGRAVADO
: PEDRO PAULO VASCONCELLOS LEITE
ADVOGADOS : CLAUDINEI DA SILVA ANUNCIAÇÃO - SP304603
JOSÉ ROBERTO SICARD NETO - PR077586
LUANA DECKER FERREIRA - PR081429
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54621867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: c3e4327f-8dc4-42a7-a6cb-56ff29baeaa0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: c3e4327f-8dc4-42a7-a6cb-56ff29baeaa0